Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728158-15.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVO JOSE DE SOUZA, PEDRO IVO TRINDADE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator